Tribunal: TCU
Processo: 031.685/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 424/2023-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo de monitoramento do subitem 1.7 do Acórdão 2220/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal determinou à Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social que, em relação aos seus investimentos nos FIPs (FIP Multiner, FIP Geração de Energia, FIDC Comanche, CCI POTY e CCI RENNO, CCI Stiebler e CCI S&G, CCI Conspar e FIDC BBIF, FDIC Italia, FDIC Master I, FIP Gamma, CCI Domus, FDIC Master III, FIP Patriarca, BVA MASTER I - FDIC MASTER I), no prazo de 180 dias, procedesse à instauração de tomadas de contas especiais, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em prorrogar até o dia 14/10/2023 o prazo para atendimento ao comando expresso no item 1.7 do Acórdão 2220/2022-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 031.685/2022-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social Refer; Ministério da Infraestrutura (extinto). 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Diogo Mentor de Mattos Rocha (181864/OAB-RJ), André Luiz Lima Storni Rocha (95707/OAB-RJ) e outros, representando Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social Refer. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.